Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-12.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001255-12.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante CHARLES DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
2
Voto no 13.746.
Apelante: Charles da Silva Santos.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade penal do apelante pelo crime de tráfico de
drogas. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso
desprovido.
1. A r. sentença (fls. 9280/291), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar CHARLES DA SILVA
SANTOS às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer o estabelecimento do regime inicial diverso
do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 307 e
347/348).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 367/375).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
3
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
4. Em suma, segundo a denúncia, no dia 27 de abril
de 2017, por volta das 20h30min, na Rua Leonardo Cordaro, altura do no 58,
na cidade de Itupeva, o acusado Charles tinha em depósito, 13 invólucros de
cocaína, pesando 10,470 gramas, 04 invólucros contendo maconha, pesando
5,670 gramas, e 30 porções de 'crack”, pesando 10,470 gramas, sem
autorização e em desacordo com orientação legal e regulamentar.
5. A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25) e
laudo pericial (fls. 173/175), o qual revelou que as substâncias apreendidas
eram maconha e cocaína (também na forma de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Ouvida no curso da persecução penal, a policial
militar Emanoely Lunardi Ferreira (fls. 11, mídia digital) confirmou, na
essência, a imputação.
Segundo se depreende dos relatos, no dia dos fatos,
foi acionada pelo policial civil Agnaldo, o qual lhe deu conhecimento de
denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas pelo acusado. Pontuou,
ainda, que a denúncia fazia referência a uma arma de fogo em poder do réu.
Dirigiu-se até a residência do acusado, para onde também se deslocaram os
policiais Agnaldo e José Augusto. Lá chegando, encontraram a porta aberta e
adentraram. Dentro do imóvel, surpreenderam o réu contando pedras de
“crack”, sendo que ele estava na posse de uma quantia em dinheiro. Em
buscas na casa, localizaram porções de cocaína, além de maconha, no fogão.
Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Junto com o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
4
estava o adolescente Wellington. Com este apreenderam uma pedra de
“crack”, semelhante àquelas contadas pelo acusado.
Narrativa que se acha em consonância com o
depoimento do policial Helenilson Pereira dos Reis, perante a autoridade
policial (fls. 9/10).
Por sua vez, o policial civil Agnaldo Costa dos
Santos, sob o crivo do contraditório, declarou ter recebido informação sobre
um roubo, sendo que a arma utilizada neste crime encontrava-se com o
acusado, que, inclusive, acabara de receber drogas. Diante de tais
informações, pediu apoio a policiais militares e juntos diligenciaram para a
casa do réu. O portão do imóvel estava aberto: entraram e visualizaram o
adolescente Wellington, em pé, e o acusado, no quarto, contando pedras de
“crack”. Em diligência no interior da casa, lograram êxito no encontro das
porções de cocaína e de maconha, no fogão. Instado, o réu admitiu
informalmente a imputação, justificando que tinha dois filhos para criar.
Também apreenderam o simulacro de arma de fogo. O adolescente
Wellington trazia consigo uma pedra de “crack (mídia digital).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
5
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, e guardam
sintonia com aqueles apresentados na fase policial, o que lhes confere maior
densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a
abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitas ao fator tempo,
associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos policiais.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das drogas e demais objetos.
Certo que, o réu, silente em solo policial (fls. 17),
em juízo (mídia digital), repudiou a imputação. Contou que as porções de
drogas eram para uso próprio. Asseverou que, no momento da abordagem
policial, o adolescente Wellington acabara de chegar em sua casa para
conversarem. Aduziu que as porções custaram R$ 500,00.
Mas a versão não vinga. Pouco verossímil à luz das
regras de experiência comum e despida de apoio no restante da prova, carece
de pujança para fazer tombar a prova acusatória.
Na verdade, sobressaem, na espécie, enquanto dados
a avalizar a acusação, os relatos dos policiais, apoiados pela apreensão das
drogas e da quantia em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
6
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que a apelante tinha em depósito considerável quantidade de
drogas, de espécies diversas, tal como explicitado na denúncia e no auto de
exibição e apreensão.
E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas.
Com efeito: (a) a quantidade e a diversidade das drogas (13 invólucros de
cocaína, pesando 5,250 gramas, 4 invólucros contendo maconha, pesando
5,670 gramas, e 3 porções de 'crack”, pesando 10,470 gramas); (b) a quantia
de R$ 29,00, que na falta de explicação plausível, deve ser considerada como
produto e instrumento do tráfico e (c) ao teor dos depoimentos dos policiais
constituem fatores a firmar a incidência da norma estampada no artigo 33
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Escorreita, pois, a condenação.
6. Por sua vez, não é o caso de aplicação da causa de
redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, a (i) quantidade e a diversidade das
drogas indicam um acentuado envolvimento do réu com o tráfico de drogas:
não se cuida, designadamente, de uma ação típica de um iniciante. Por sua
vez, (ii) o réu registra uma condenação, em primeiro grau, pelo crime de
tráfico de drogas e (iii) não demonstrou, a contento, o exercício de atividade
lícita.
Fatores a desnudar um quadro de pessoa dedicada às
atividades criminosas
Cabe salientar que “a conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados
ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
7
os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no 94.806, relatora
Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da
causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, par. 4o, da Lei n°
11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha
definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio
do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal),
não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização
da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma
prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante
salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu
voto, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de
pessoa dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do par. 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do
art. 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL,
Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, págs. 88/89; JOSÉ DE
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a
edição, págs. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de
beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela
primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um
maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
Deveras, afigura-se possível a utilização de
inquéritos e ações penais em curso como dados indicativos de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
8
dedicada às atividades criminosas, de sorte a afastar a incidência da causa de
diminuição de pena prevista no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06
(STJ, Embargos de Divergência no REsp no 1.431.091, rel. Min. Felix
Fisher).
7. A sanção não comporta reparo.
Registre-se que, mesmo no caso de recurso
exclusivo da defesa, afigura-se lícito, nesta oportunidade, dado o efeito
devolutivo do apelo, proceder-se a uma dosimetria da pena com critérios
diversos, desde que não elevada a sanção estabelecida na sentença de
primeiro grau, de molde a incidir na proibição da “reformatio in pejus”
(artigo 617, do Código de Processo Penal). Remarque-se que a apelação
devolve ao órgão “ad quem” o amplo conhecimento da matéria
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 1.040)
Deveras, conforme já proclamou o Supremo
Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação, ainda que haja recurso
exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever critérios de individualização
da pena definidos na sentença penal para manter ou reduzir a pena, ficando
limitado apenas pelo teor da acusação e pela prova produzida. Ou seja, é
possível ao órgão jurisdicional de segundo grau levar em conta circunstâncias
não tomadas em consideração na sentença, observados os parâmetros acima
referidos, ou seja, não agravar a pena imposta em primeiro grau e adstringir-
se à imputação e ao quadro probatório (HC no 106.113, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 76.156-1, rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Nesta mesma esteira, o Superior Tribunal de
Justiça anotou que: “O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte
estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
9
regime inicial de cumprimento de pena, a examinar as circunstâncias
judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir
a sanção imposta em primeira instância ou para manter ou abrandar o
regime inicial. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em
que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso
exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus,
desde que não seja agravada a situação do réu” (HC no 322.650, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura). No mesmo sentido: AgRg no AREsp no
733.688, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; AgRg no AREsp no
548.467, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Seguindo a mesma trilha,
“ainda que tenha sido agregada fundamentação pelo Tribunal a quo, em
apelação da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus quando a
situação do réu não foi agravada em relação à pena que lhe foi aplicada
em primeiro grau” (HC no 314.876, rel. Min. Ericson Maranho).
Conforme
escólio
de
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES, em grau de apelação, a causa não precisa ser decidida “nos
limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou
na sentença recorrida. Desde que não se extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o
poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva
proferir” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, Bookseller, 1.997,
pág. 257).
Neste sentido, ficam mantida a pena-base m 1/6
acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga (atente-se para o
elevado potencial lesivo da cocaína e do “crack” para a saúde pública), dado
empírico que incrementa a reprovabilidade da conduta, mostrando-se apto a
radicar uma reprimenda mais rigorosa, nos termos do artigo 42, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001255-12.2017.8.26.0288 -Voto no 13.746.
10
11.343/06 (STF, HC no 132.600, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 96.655, rel.
Min. Cármen Lucia; HC no 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski;
STJ, HC no 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; Hc no 235.524, rel. Min. Jorge
Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC no 179.086, rel. Min.
Gilson Dipp, entre outros).
Neste sentido, fica mantida a pena de partida em 5
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Sanção que se transmuda em definitiva, diante da
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou diminuição da pena.
Por sua vez, a quantidade, diversidade e a
natureza das drogas são dados empíricos a desnudar um elevado grau de
culpabilidade da conduta, a impor o regime inicial fechado para a pena
privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do crime.
8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator